Tribunal: TJSP
Processo: 0037633-53.2007.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Ação de cobrança contra fiadoras. Rés que na anterior ação de despejo não compuseram o polo passivo e não foram nem sequer cientificadas. Interrupção da prescrição inexistente em face das fiadoras. Precedentes do STJ a respeito. Ação proposta muito além do prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, § 3o, I, do Código Civil. Prejudicial de mérito reconhecida. Processo extinto com base

Ementa:
Ação de cobrança contra fiadoras. Rés que na anterior ação de despejo não compuseram o polo passivo e não foram nem sequer cientificadas. Interrupção da prescrição inexistente em face das fiadoras. Precedentes do STJ a respeito. Ação proposta muito além do prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, § 3o, I, do Código Civil. Prejudicial de mérito reconhecida. Processo extinto com base legal no art. 487, II, do CPC. Apelo provido.